Tribunal: TJMT
Processo: 1030194-82.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030194-82.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVERSON ALVES CORDEIRO - CPF: 280.097.048-06 (RECORRENTE), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1030194-82.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Everson Alves Cordeiro

Concessionária Rota do Oeste S/A

Recorrida(s):

Everson Alves Cordeiro

Concessionária Rota do Oeste S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de agosto de 2021

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO ACOLHIDAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL (BOI) NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. REPARAÇÃO QUE VISA A RECOMPOSIÇÃO DE SITUAÇAO ANTERIOR IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR A TABELA FIPE. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NÃO ACOLHIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para formar seu convencimento, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados pelas partes e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Preliminar de nulidade de sentença não acolhida.

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão. Preliminar não acolhida.

A presença de animais na pista coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, devendo as concessionárias responder, de forma objetiva, por qualquer defeito na prestação do serviço que lhe é incumbido.

(4ª Turma, REsp 687.799RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unânime, julgado 15.10.2009)

O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado. A reparação neste caso, visa a recomposição da situação anterior do bem, sendo inaplicável no caso a Tabela Fipe, pois se trata de mera estimativa e não representa, necessariamente, o exato valor do bem avariado.

O termo inicial dos juros de mora é a partir da citação, pois a

responsabilidade entre a concessionaria e o usuário, que paga a tarifa, é contratual.

Os fatos descritos nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a indenização a título de dano moral.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“ISTO POSTO, e de tudo mais que dos autos consta, diante da doutrina e da jurisprudência, e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos iniciais, para CONDENAR a Reclamada a pagar aos Reclamantes o valor de R$ 42.661,50 (quarenta e dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), valor este que deve ser devidamente atualizado (INPC/IBGE), bem como acrescido de juros de mora no importe de 1% a.m, ambos incidindo a contar do respectivo ato danoso.’

-
PRELIMINARES:

NULIDADE DA SENTENÇA/NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Colendos Pares,

O Recorrente alega negativa de prestação jurisdicional sob o argumento de que o Magistrado de primeiro grau não considerou as teses apresentadas em contestação para julgar o caso. Afirma que é “
INTERESSANTE MENCIONAR QUE, APARENTEMENTE, O I. JUIZ SINGULAR ACREDITA QUE A AÇÃO DEVA SER JULGADA SEM QUALQUER CONSIDERAÇÃO DA DEFESA APRESENTADA, ILAÇÃO ESTA QUE SE COMPROVA PELO FATO DE QUE ELE PRATICAMENTE IGNOROU AS TESES DEFENDIDAS, NÃO TENDO, DIGA-SE, SEQUER MENCIONADO AS MESMAS QUANDO DO JULGAMENTO, O QUE VAI DE ENCONTRO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.”.

Ao final pugna pela
“nulidade da decisão que julgou os embargos de declaração, devendo ser determinado ao d. Juizado que realize o efeito julgamento do referido recurso, e, por sua vez, eu esclareça todas as questões ventiladas, as quais podem alterar até o desfecho da demanda.”.

Destaco primeiramente que não houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, haja vista que foi oportunizado às partes produzirem todas as provas que julgassem necessárias.

Destaco também que o Código de Processo Civil é utilizado de modo subsidiário no juizado especial que possui lei específica vigente, isto é, a Lei 9.099/95. Com isso, o sistema do juizado especial é regido pelos princípios da celebridade e informalidade, sendo possibilitado ao magistrado fundamentar a sentença, tão somente, com os argumentos que levaram a formar o seu convencimento.

Ressalto ainda, que o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para formar seu convencimento, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados pelas partes e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.

Portanto, não acolho a preliminar suscitada.

É como voto.

EXTINÇÃO DO FEITO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA ANTE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL

Colendos Pares,

O Recorrente suscita preliminar de necessidade de extinção do feito diante da complexidade da causa, pois acredita ser imprescindível a realização de perícia no veículo para comprovar a ausência de nexo entre os prejuízos indicados nos orçamentos e o acidente ocorrido.

Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão

Preliminar não acolhida.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

No presente caso, restou comprovado que, em 02/07/2019, às 20hs52min, km 372, BR 364, o Recorrido ao dirigir seu veículo colidiu com um animal (boi) que estava na rodovia a qual trafegava. Requereu a condenação da Concessionária, ora Recorrente, ao pagamento de dano material e moral.

Pois bem. No caso em análise, é incontroverso que o veículo do Recorrido foi danificado em virtude de atropelamento do animal na pista.

A Concessionária de serviços públicos, administradora da rodovia, responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, competindo-lhe a sua manutenção, fiscalização e vigilância, com vistas a segurança dos usuários ao tráfego.

Em que pese, no caso concreto, a Concessionária afirme que a sua equipe estava afugentando o animal, tem-se que não há qualquer prova de que havia algum funcionário ou até mesmo a polícia realizando algum tipo de sinalização a alguns metros de distância antes do local, o suficiente para que o motorista percebesse com antecedência a ação e reduzisse a velocidade.

Apenas a informação de que havia uma equipe realizando o afugentamento do animal não é suficiente para excluir da Re a sua responsabilidade quanto ao evento, visto que neste caso a responsabilidade é objetiva e decorrente do risco da atividade.

Importante registrar ainda que inclusive o
STJ
já se posicionou no sentido de que a responsabilidade do proprietário do animal NÃO AFASTA a responsabilidade da concessionária, conforme parte do voto do Ministro Relator Sérgio Kukina, julgado em 26/04/2021, Agravo em Resp: 2020/013112-2) que a seguir transcrevo:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1709358 – MG (2020/0131112-2)

RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA

AGRAVANTE: CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S/A

ADVOGADO: TADEU SAINT CLAIR CARDOSO BATISTA – MG127185

AGRAVADO – EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

ADVOGADO: SIMONE SILVA SOARES – MG138038

(...)

Não obstante se tratar de uma via em ótimas condições e retilínea, o Boletim evidenciou que o acidente ocorreu à noite, não havendo iluminação, o que, pelas regras de experiência comum (CPC, art. 375) e levando-se em conta a velocidade permitida para o local (80 km/h), dificulta a visualização prévia e pronta do animal.

(...)

Mais, sem olvidar que o dever de guarda do animal seja do seu proprietário,
tal fato, por si só, não exclui a responsabilidade da Concessionária, pois, como mencionado, a simples presença do semovente na faixa de rodagem já revela a falta de adequada vigilância e o descumprimento da obrigação contratual assumida por intermédio da concessão do serviço público. Ademais, a possibilidade de um animal adentrar a pista se insere no risco da atividade econômica da Apelante e evidencia falta ou insuficiência de fiscalização
.

Assim, é de se concluir que o acórdão recorrido não destoa do entendimento desta Corte, segundo o qual a presença de animais em faixa de rolamento de rodovia pode se traduzir em negligencia da administração, diante do dever estatal de vigilância ostensiva e adequada, a proporcionar segurança aos que trafegam pela rodovia. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ANIMAL NA PISTA. DEVER DE VIGILÂNCIA. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESA CORTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA RESTABELECIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de Ação indenizatória, ajuizada pela parte ora agravada, com o objetivo de condenar o DNIT e a União ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de acidente automobilístico ocasionado por animal solto em rodovia federal, que culminou na morte de Francisco Viera da Costa Filho, marido e pai dos autores. O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a presença dos elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, por omissão. III. O Tribunal a quo, por maioria, afastou a responsabilidade civil do Estado na configuração do dano moral e material, ao fundamento de que “o Estado não tem como controlar, como não tem como controlar a passagem de um animal, a passagem de uma pessoa, de uma criança que se largue das mãos da mãe e atravesse a rodovia”. O voto vencedor destacou, ainda, que “o fato de não haver sinalização luminosa, no meio-fio não é obrigatório em rodovias, como também não é obrigação do DNIT construir cercas para contenção de animais. Em um caso como este, entendo que não já obrigação do Estado em indenizar’.

IV. Contudo, do contexto fático, exposto pelas instâncias ordinárias, ficou reconhecido que o acidente ocorreu em rodovia federal, em razão da presença de animal transitando na pista, situação que denotaria negligencia na manutenção e fiscalização pelo Estado, além de restarem listados os danos causados aos autores, afastados quaisquer indícios de culpa exclusiva da vítima e de força maior. Segundo constou do voto vencido, “inexistem, nos autos, documentos que comprovem que a entidades públicas têm efetivamente atuado na área com vias a erradicar o problema. Por outro lado, pelas fotos acostadas aos autos, é claramente visível a inexistência de contenções para impedir a travessia de animal na pista, o que configura, sobretudo quando levado em consideração a frequência com que tais acidentes ocorrem na localidade, a existência de uma falha no serviço prestado. Nesse passo, a par da situação fática acima delineada e devidamente comprovada, entendo que restou caracterizada na espécie a responsabilidade civil do Estado por omissão, havendo nexo causal entre o acidente e a conduta estatal, consubstanciada no dever de fiscalizar as rodovias e de impedir que animais fiquem soltos em suas imediações e invadam a pista”. Constou, ainda, que a vítima “usava capacete e estava com a Carteira Nacional de Habilitação regular, não havendo informações sobre a velocidade em que conduzia a motocicleta. Afastada, portanto, a possibilidade de alegação de culpa exclusiva da vítima”.

V. Portanto, o acórdão recorrido contraria a orientação desta Corte, no sentido de ser dever estatal promover vigilância ostensiva e adequada, proporcionando segurança possível àqueles que trafegam pela rodovia, razão pela qual se verifica conduta omissiva e culposa do ente público, caracterizada pela negligencia, apta à responsabilização do Estado. Nesse sentido: STJ. Resp 1.198.534/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/08/2010; REsp 438.831/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 02/08/2006; AgInt no AgInt no REsp 1.631.507/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2018.

VI. Estando o acórdão recorrido em dissonância com a orientação firmada por esta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial da parte autora, para restabelecer a sentença, que havia reconhecido a presença dos elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado por omissão.

(...)

ANTE O EXPOSTO, nego provimento ao agravo.

(...)

Ségio Kukina

Relator

Apesar da concessionária não concordar, é seu o dever de fiscalização e vigilância em toda a rodovia pedagiada, haja vista que ao pagar pelo serviço o consumidor espera segurança para o tráfego.

Conforme anteriormente mencionado, o fato da requerida estar afugentando o animal, sem que tenha previamente sinalizado a rodovia e avisado os condutores, não exime a sua responsabilidade pelo evento ocorrido.

Assim, considerando o evento danoso narrado nos autos, a concessionária agiu com negligência, em razão da insuficiente vigilância, ao permitir que animais invadam a pista e interfiram no trânsito, devendo responder objetivamente pelos danos materiais suportados pelo usuário.

As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência é nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE. RODOVIA. ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SEGURANÇA. VEÍCULOS. DEVER DE CUIDAR E ZELAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.

I - De acordo com os precedentes do STJ, as concessionárias de serviços rodoviários estão subordinadas à legislação consumerista.

II - A presença de animais na pista coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, devendo as concessionárias responder, de forma objetiva, por qualquer defeito na prestação do serviço que lhe é incumbido.

III - Recurso especial conhecido.

(4ª Turma, REsp 687.799RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unânime, julgado 15.10.2009)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM RODOVIA PEDAGIADA, DECORRENTE DE EXISTÊNCIA DE ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA QUE TEM O DEVER DE RESSARCIR OS DANOS CAUSADOS.
A existência de animais sobre a pista não pode ser considerada culpa exclusiva do seu detentor, quando se está diante de rodovia concedida à exploração. Cumpre à concessionária adotar as medidas necessárias à segurança daqueles que pagam o valor do pedágio para ali transitarem, cabendo-lhe não só o bônus da concessão, mas também assumir os ônus daí decorrentes. Ocorrendo o acidente, decorrente da insatisfatória prestação dos serviços concedidos, subsiste o dever de indenizar, impondo-se à concessionária - e não ao usuário dos serviços - buscar o direito de regresso junto ao proprietário do animal. A ré, concessionária de serviço público, assumiu a obrigação de prestar serviço adequado, eficiente e seguro (artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor - CDC), só ficando exonerada do dever de indenizar na hipótese de comprovar, de maneira inequívoca, as situações elencadas no artigo 14, § 3º, do CDC, o que não restou evidenciado. De acrescentar que casos semelhantes, tendo como parte a mesma concessionária já foram objeto de apreciação por este colegiado, o que está a referendar que os fatos são previsíveis e que a ré não tomou as providências para impedir novos acidentes com animais na pista. Possível, obviamente, a ação regressiva. Mostra-se devida a indenização pelos danos materiais causados, na medida em que devidamente quantificados e comprovados pelos orçamentos juntados pelo autor. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003996923, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 21/02/2013)(TJ-RS - Recurso Cível: 71003996923 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 21/02/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/02/2013)

Já em relação ao questionamento quanto ao valor fixado em sentença a título de indenização pelo dano material, tenho que tão somente alegar desacordo entre os orçamentos e o acidente, não é impugnar especificamente os valores pretendidos.

Conforme constou da inicial, o Autor providenciou toda a documentação para o pedido de ressarcimento administrativo e segundo consta do documento juntado no id 88645950, no item “7”, seria necessária a apresentação de
“três orçamentos detalhando os serviços que serão executados para reparação dos alegados danos ao veículo”.
Em assim sendo, o Recorrente de posse destes orçamentos, poderia ter, por conta própria, providenciado outro orçamento que pudesse justificar a redução do valor pretendido pela parte, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Quanto a pretensão de redução do valor da indenização para corresponder ao valor do automóvel segundo a Tabela FIPE, tenho que tal pedido não prospera na medida em que a reparação, neste caso, visa a recomposição da situação anterior do bem. O valor constante da Tabela Fipe que, ademais, é meramente estimativo e não representa, necessariamente, o valor exato do bem avariado, sobretudo porque o conserto não acarretará acréscimo patrimonial ao Autor, mas sim, o restabelecimento de situação anterior.

A correção monetária deve incidir a partir do prejuízo, isto é, a data do acidente (Súmula 43 do STJ).

No tocante aos juros moratórios, o seu termo inicial comporta adequação, visto que a responsabilidade entre a concessionaria e o usuário que paga a tarifa é contratual, logo, incide a parir da citação.

Em relação ao dano moral, o fato descrito nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só não é suficiente para emergir o direito a indenização desta natureza, de forma que, a meu ver, neste aspecto a pretensão do Autor, ora Recorrente, não merece acolhimento.

Neste sentido é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. ACIDENTE CAUSADO POR ANIMAL (CAVALO) QUE ESTAVA NA PISTA DE RODOVIA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA QUE EXPLORA A CONCESSÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. AUSÊNCIA DE LESÃO CORPORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71005371497 RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Data de Julgamento: 06/08/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/08/2015)

REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO QUE GEROU TÃO SOMENTE DANOS MATERIAIS DE PEQUENA MONTA. PRETENSÃO RECURSAL QUE OBJETIVA TÃO SOMENTE A CONDENAÇÃO DO RÉU A INDENIZAR SUPOSTOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTENCIA DE OFENSA A QUALQUER DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DESNATURAÇÃO DO INSTITUTO. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71005488648, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 11/06/2015)

Ante o exposto
, conheço de ambos os recursos,
dou parcial provimento ao recurso do Promovido
tão somente para que os juros moratórios incidam a partir da citação, mantendo a sentença inalterada nos demais termos e
nego provimento ao recurso do Promovente.
Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021